Tribunal: STF
Processo: HC 236051
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Moises Aparecido Borges impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. REDUZIDA RESTRIÇÃO À LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. Hipótese na qual foi decretada a prisão preventiva do agravante em 9/9/2021, sendo o mandado cumprido no mesmo dia. Foi indeferido pedido de revogação da prisão em 17/11/2021. A defesa formulou novo pedido de revogação da custódia, o qual foi deferido em 2/2/2022, sendo a segregação substituída pelas seguintes medidas cautelares alternativas: "A) comparecimento mensal ao juízo, entre os dias 05 e 10 do mês, durante o curso da persecução penal, para informar e justificar suas atividades; B) Proibição de frequentar locais de má fama, tais como bares, botecos, casas de prostituição, casa de jogos e similares; C) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias até que se finde a persecução penal, salvo por ordem judicial; D) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e E) Monitoração eletrônica". A denúncia foi recebida em 19/5/2022, sendo apresentada resposta à acusação em 16/8/2022. Os autos atualmente aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento. 



    4. O magistrado não se encontra inerte, mas tem reiteradamente tentado designar a audiência de instrução e julgamento, sendo, entretanto, necessárias readequações de pauta que ensejaram adiamentos. Ademais, a situação do agravante já foi abrandada logo no início da tramitação processual, sendo-lhe deferida a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. Além disso, já foi recomendado ao magistrado, na decisão agravada, o reexame da medida de recolhimento domiciliar para que ele possa, se necessário, deslocar-se durante os finais de semana ao local de trabalho. 



    5. A reprovação da conduta, em que o agravante teria, em tese, matado a vítima com dois disparos de arma de fogo - um no peito e outro embaixo do queixo -, posicionando o corpo de modo a tentar simular um suicídio, supostamente em razão de a vítima tê-lo acusado de furtar alguns porcos, deve ser sopesada em cotejo com o grau de restrição das medidas aplicadas e o lapso decorrido. 



    6. Inviável a revogação das medidas cautelares, sendo suficiente a recomendação de celeridade já feita ao magistrado na decisão agravada. 



    7. Agravo desprovido. 



    (HC 862.644 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da medida cautelar diversa da prisão imposta (monitoração eletrônica).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos seus pressupostos e requisitos, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa medida processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Na espécie, a imposição de medidas alternativas à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, valendo destacar, no ponto, trecho da decisão proferida pelo ministro relator no STJ: 



    Ressalto, ainda, a gravidade concreta do delito imputado, em que o agravante teria, em tese, matado a vítima com dois disparos de arma de fogo - um no peito e outro embaixo do queixo -, posicionando o corpo de modo a tentar simular um suicídio. O crime teria sido motivado pelo fato de que a "vítima, sabia que o denunciado havia furtado alguns porcos, e que (...) estava comentando e por este motivo o senhor Moises havia o matado" (e-STJ fl. 303). 



    A reprovação da conduta deve ser sopesada em cotejo com o grau de restrição das medidas aplicadas e o lapso decorrido.



    Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), especialmente quando as instâncias anteriores concluíram que as cautelares diversas são suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:



    Art. 282. [...]



    [...]



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.



    (Com meus grifos)



    Tal entendimento, a revelar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo com a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observado pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    (HC 175.361, ministro Roberto Barroso)



    Logo, em que pese a gravidade dos crimes imputados ao impetrante, essa, por si só, não justifica a privação cautelar da sua liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que adequadas e suficientes. 



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade no acórdão impugnado, a qual, manteve a fixação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, determinadas pelo juízo na origem.



    Ainda, em relação ao pleito de revogação da medida cautelar diversa da prisão em razão do suposto excesso de prazo da medida e para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na ausência de desídio do juízo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão impugnado (grifei):



    Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do agravante em 9/9/2021, sendo o mandado cumprido no mesmo dia. Foi indeferido pedido de revogação da prisão em 17/11/2021. 



    A defesa formulou novo pedido de revogação da custódia, o qual foi deferido em 2/2/2022, sendo a segregação substituída pelas seguintes medidas cautelares alternativas: "A) comparecimento mensal ao juízo, entre os dias 05 e 10 do mês, durante o curso da persecução penal, para informar e justificar suas atividades; B) Proibição de frequentar locais de má fama, tais como bares, botecos, casas de prostituição, casa de jogos e similares; C) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias até que se finde a persecução penal, salvo por ordem judicial; D) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e E) Monitoração eletrônica". 



    A denúncia foi recebida em 19/5/2022, sendo apresentada resposta à acusação em 16/8/2022. 



    Segundo informações prestadas às e-STJ fls. 388/391, "[...] no momento, aguarda-se realização de audiência de instrução e julgamento, a ser designada por este Juízo" (e-STJ fl. 389). 



    Consulta ao andamento processual no site do Tribunal a quo revela que o magistrado tem reiteradamente tentado designar a audiência de instrução e julgamento, sendo, entretanto, necessárias readequações de pauta que ensejaram adiamentos. 



    Nota-se, portanto, que o Magistrado não se encontra inerte, mas vem atuando de modo a impulsionar o processo. 



    Ademais, a situação do agravante já foi abrandada logo no início da tramitação processual, sendo-lhe deferida a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Ainda, já foi recomendado ao magistrado, na decisão agravada, o reexame da medida de recolhimento domiciliar para que possa, se necessário, deslocar-se durante os finais de semana ao local de trabalho, principal queixa exposta na inicial do presente writ.



    Importante ressaltar, que em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo n. 5680983-63.2021.8.09.0170) observei que em 04/12/2023 o pleito de revogação da medida cautelar de “Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga” foi concedido conforme solicitação da defesa, não persistindo a alegação presente na petição inicial de que tal medida estaria “impedindo-o de laborar, visto que, tem como ocupação as lides rurais, sendo que, é impedido de fazê-lo aos finais de semana”.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente